Tribunal: TJDFT
Processo: 0753432-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PATRONO DESTITUÍDO. HABILITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A destituição de patrono, no curso do processo, não significa, necessariamente, a ausência de direito quanto aos honorários de sucumbência, os quais deverão ser buscados por meio de ação própria.
2. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma.” (STJ - AgInt no AREsp: 1663561 PR 2020/0034361-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)
3. Agravo de instrumento desprovido.